Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-97.2024.8.11.0044
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003080-97.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERT CARLOS BORGES PEREIRA - CPF: 061.080.651-33 (APELANTE), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0002-18 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VÍCIO OCULTO EM APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, ajuizada por consumidor que alegou vício oculto em aparelho celular adquirido da empresa ré, consistente em ruído durante gravações de vídeo. O autor sustentou que, apesar das tentativas de reparo junto à assistência técnica autorizada, o defeito permaneceu, sendo reconhecido como crônico e insanável. Pleiteou a rescisão contratual, a devolução em dobro do valor pago e indenização por dano moral. O juízo a quo concluiu pela inexistência de defeito comprovado, destacando a ausência de prova técnica idônea e o não requerimento de perícia, além da manifestação da assistência técnica no sentido de que o ruído era normal e compatível com as especificações do produto.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício oculto no aparelho celular adquirido pelo autor, capaz de justificar a a reparação por, mesmo diante da ausência de prova técnica específica e do entendimento técnico da assistência autorizada de que não houve defeito.

III. Razões de decidir

Embora a relação entre as partes seja regida pelo CDC, a inversão do ônus da prova exige verossimilhança das alegações, o que não se verificou no caso concreto. Os documentos juntados aos autos não demonstraram de forma inequívoca a existência de defeito relevante que comprometesse a funcionalidade do produto. O autor não apresentou laudo técnico nem requereu produção de prova pericial, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC. A assistência técnica reconheceu a inexistência de vício, afirmando que o ruído é normal conforme as especificações do manual do usuário. A simples insatisfação subjetiva do consumidor com o produto não é suficiente para configurar vício nem justificar indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"

A inversão do ônus da prova prevista no CDC exige elementos mínimos de verossimilhança. A ausência de prova técnica do vício alegado, em especial diante de manifestação técnica contrária, impede a rescisão contratual e o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 18; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC n. 0002360-49.2016.8.11.0038, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação cível interposto por Robert Carlos Borges Pereira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformado, o apelante alega, em suma,
que a sentença desconsiderou provas suficientes já constantes nos autos, inclusive vídeos e mensagens que comprovariam a falha no produto e que a própria assistência técnica da empresa apelada reconheceu o vício como crônico e sem reparo
.

Defende que houve prática de propaganda enganosa, pois a requerida não cumpriu com as promessas veiculadas nos canais de comunicação e

não houve aplicação da inversão do ônus da prova, o que contrariaria o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 303505357).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Robert Carlos Borges Pereira moveu ação de conhecimento em desfavor de Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda, alegando, em suma, que adquiriu um aparelho celular modelo Galaxy S23 Ultra, de fabricação da empresa apelada, com a expectativa de utilizá-lo profissionalmente como videomaker.

Após breve período de uso, identificou um vício oculto relacionado a ruídos registrados durante filmagens. O aparelho foi enviado à assistência técnica autorizada por três vezes, sem solução definitiva. A assistência teria reconhecido, inclusive, a natureza crônica e insanável do defeito. Pleiteou, portanto, a rescisão contratual com a devolução em dobro do valor pago e indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformado, o apelante alega, em suma,
que a sentença desconsiderou provas suficientes já constantes nos autos, inclusive vídeos e mensagens que comprovariam a falha no produto e que a própria assistência técnica da empresa apelada reconheceu o vício como crônico e sem reparo
.

Defende que houve prática de propaganda enganosa, pois a requerida não cumpriu com as promessas veiculadas nos canais de comunicação e

não houve aplicação da inversão do ônus da prova, o que contrariaria o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.
A controvérsia gravita em torno da alegação de existência de vício oculto em aparelho celular Samsung Galaxy S23 Ultra, adquirido pelo apelante, o qual, após breve utilização, passou a apresentar ruído indesejado durante a gravação de vídeos, comprometendo sua funcionalidade, especialmente frente ao uso profissional como videomaker.

Com efeito, ainda que a relação entre as partes esteja indiscutivelmente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não implica presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados pelo consumidor. Exige-se, para tanto, elementos mínimos de verossimilhança que corroborem a narrativa inicial.

É necessário verificar se, diante das provas já produzidas nos autos (vídeos, mensagens, declarações da assistência técnica), seria possível reconhecer a existência de vício oculto no aparelho celular, sem necessidade de perícia, legitimando a rescisão contratual e o ressarcimento por danos.

No presente caso, os vídeos juntados aos autos apenas demonstram a ocorrência de um barulho durante a gravação, o que por si só não configura defeito, especialmente porque, segundo manifestação técnica da própria assistência autorizada, trata-se de ruído normal compatível com as especificações técnicas do aparelho, inclusive descritas no manual do usuário.

Ressalte-se, ademais, que os registros constantes nos autos demonstram que o suporte técnico da própria empresa requerida informou que a ausência de peça para substituição decorria da inexistência de defeito a ser corrigido, pois o ruído relatado pelo consumidor é inerente ao funcionamento normal do equipamento.

O autor não apresentou laudo técnico imparcial que atestasse o comprometimento funcional do equipamento. Tampouco requereu a produção de prova pericial, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da natureza técnica da controvérsia.

Conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRODUTO COSMÉTICO DEFEITUOSO – QUEDA DE CABELO – APLICAÇÃO DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS DEDUZIDOS NA INICIAL – DANOS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de defeito no produto adquirido e os danos decorrentes, o que não ocorreu.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício no produto cosmético adquirido e muito menos os danos alegados, não havendo o que se falar em responsabilização da vendedora.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 0002360-49.2016.8.11.0038, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2024).

Ademais, andou bem o magistrado a quo, ao consignar,
verbis
:

“
ROBERT CARLOS BORGES PEREIRA ajuizou a presente ação de conhecimento em face de Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., alegando, em síntese, que adquiriu aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S23 Ultra, e que, após poucos meses de uso, identificou vício oculto no dispositivo, consubstanciado em ruídos durante a filmagem.

Sustentou que o produto foi encaminhado por três vezes à assistência técnica autorizada, sem que houvesse solução definitiva para o defeito, motivo pelo qual pugnou pela rescisão contratual, com restituição do valor pago (R$ 5.899,01), em dobro, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu também a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência e na verossimilhança das alegações.

A inicial foi instruída com diversos documentos (IDs 177835427, 177835431, 177835434, 177835435, 177835436, 177835437, 177835443).

Regularmente citada, a parte ré apresentou contestação (ID 179868282), impugnando os pedidos autorais sob o fundamento de que o produto não apresenta vício e que todas as tratativas de assistência técnica foram devidamente prestadas dentro dos padrões legais e técnicos da fabricante.

Vieram os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

DECIDO E FUNDAMENTO

Inicialmente, constato que estão presentes os pressupostos de existência e validade da relação jurídica processual, bem como que estão preenchidas as condições da ação. Destaco, ainda, que nenhuma das partes apontou a existência de nulidades e também não constato a ocorrência de qualquer mácula à regularidade processual.

Vale consignar, ainda, que estando o caderno processual devidamente instruído, fornecendo elementos suficientes para a convicção deste Juízo, impõe-se, desde logo, o julgamento antecipado da lide com base no artigo 355, I, do CPC. Nesse diapasão, ao Juiz, destinatário da prova, cabe deferir somente as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil).

Neste sentido é o posicionamento do STJ, que aduz “presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder. ” (REsp 2.832-RJ, STJ, 4a. Turma).

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A controvérsia posta nos autos gira em torno da existência, ou não, de vício oculto no produto adquirido pelo autor e da responsabilidade da requerida quanto à eventual substituição do bem, restituição de valores e indenização por danos morais.

Inicialmente, cumpre pontuar que o autor é destinatário final do produto, havendo, portanto, relação de consumo,
aplicando-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor:

Recurso Inominado no 1000767-79.2023.8.11 .0051. Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde. Recorrente: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA. Recorrido: HENRIQUE FERREIRA . Data do Julgamento Virtual: 18 a 21/03/2024. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - UTILIZAÇÃO DE CELULAR HABILITADO E SENHA PESSOAL - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA RECLAMADA NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art . 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000767-79.2023.8.11 .0051, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 18/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SERVIÇO DE TELEFONIA PESSOA JURÍDICA – DESTINATÁRIA DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC –– POSSIBILIDADE – DENUNCIAÇÃO À LIDE - RELAÇÃO DE CONSUMO – VEDADA SUA INCIDÊNCIA NA RELAÇÃO DE CONSUMO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço ou produto de telecomunicação, deve ser ela considerada consumidora final do serviço, na forma estabelecida no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor. Admissível, pois, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando demostrado sua hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações, conforme estabelecido no art . 6o,VIII do CDC. “Sendo relação de consumo, incabível a denunciação da lide”. (TJMT - RAI 52399/2008 - 3a Câmara Cível - Relator : Des. Evandro Stábile - J . 24/03/2009).

(TJ-MT - AI: 00130884020148110000 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/08/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/08/2014)

Pois bem, diante da alegada hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, foi deferida, tacitamente, a inversão do ônus da prova,
o que, todavia, não exime a parte autora de apresentar, ao menos, um conjunto mínimo de provas que corroborem suas alegações.

A inversão do ônus da prova, frise-se, é faculdade do juiz, não exonerando o consumidor de seu dever de demonstrar a plausibilidade fática de sua pretensão.

Nesse sentido, a parte autora alegou a existência de vício oculto no aparelho celular, consistente em ruídos nas filmagens. Entretanto, os documentos juntados aos autos, notadamente os IDs 177835431, 177835434, 177835435 e 177835436, não permitem aferir, de forma técnica e inequívoca, que o defeito relatado compromete substancialmente o funcionamento do equipamento ou que o torna impróprio ao uso a que se destina.

Ademais, a parte autora limitou-se a juntar gravações e conversas genéricas com o suporte técnico,
sem apresentação de laudo técnico pericial ou qualquer outro elemento técnico idôneo que demonstrasse, de maneira cabal, a existência do alegado vício oculto e sua gravidade.

Preceitua a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C PEDIDO DE CANCELAMENTO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – AUSÊNCIA – EXEGESE DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma prevista do art. 373, inciso I, do CPC . O Superior Tribunal de Justiça entende que “a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.” (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel . Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010528-48.2023.8.11 .0015, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

A nota fiscal acostada aos autos (ID 177836443) confirma a aquisição do bem, mas, por si só, não comprova qualquer irregularidade em seu funcionamento.

Ressalte-se, ainda, que a requerida, por meio da contestação (ID 179868282), apresentou defesa detalhada, esclarecendo que o aparelho foi submetido à análise técnica e que não foi constatado qualquer defeito de fabricação, mas sim limitação de funcionamento compatível com o padrão do modelo.

Dessa forma, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus mínimo de demonstrar o alegado defeito, não sendo possível presumir a existência de vício somente com base em sua narrativa ou em vídeos que não foram submetidos a exame técnico, tampouco acompanhados de parecer imparcial.

Acrescente-se, ainda, que não houve, por parte do autor, qualquer requerimento expresso de produção de prova técnica pericial, ônus que lhe incumbia, especialmente diante da natureza da controvérsia instaurada, que exigia demonstração inequívoca da existência de vício oculto no equipamento.

A ausência de requerimento de prova, aliada à insuficiência dos documentos juntados, evidencia a fragilidade da tese inicial, impossibilitando o reconhecimento da verossimilhança das alegações a partir de um acervo probatório mínimo que justificasse a procedência da demanda.

Portanto, não comprovada a existência de vício oculto no produto, nem demonstrada a conduta omissiva ou negligente da requerida, resta inviabilizada qualquer pretensão de ressarcimento de valores ou indenização por danos morais.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por ROBERT CARLOS BORGES PEREIRA em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(id. 303505350).

Em verdade, a assistência técnica da fabricante realizou todas as verificações e atendimentos cabíveis, não se verificando qualquer omissão ou negligência por parte da ré.

Assim, a mera insatisfação subjetiva do autor com o funcionamento regular do produto, mesmo que acompanhada de legítima indignação pessoal, não autoriza, por si só, a imposição de rescisão contratual nem o dever de devolução dos valores pagos pela fabricante, sobretudo quando não evidenciada falha técnica que comprometa a finalidade essencial do bem.

Por fim, não há falar em dano moral ou material, pois não se vislumbra qualquer ilicitude na conduta da empresa, tampouco violação a direitos de personalidade do autor.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sob o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade (art. 98, §3o do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025